Tribunal: TJSP
Processo: 1002738-37.2019.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC, artigo 85, §11 – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC, artigo 85, §11 – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022, do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos – decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002738-37.2019.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria, rejeitaram os embargos, vencido o 3o Desembargador que
dava provimento e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002738-37.2019.8.26.0079/50000
Embargante
Mitsui Sumitomo Seguros S/A (Denunciada)
Embargado
Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca
Botucatu 1a Vara Cível
Voto no 36661
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Fixação de honorários recursais

Rejeição implícita à majoração de verba honorária CPC,
artigo 85, §11 Limitação do apelo que afastou a possibilidade
de majoração dos honorários de sucumbência fixados em
Primeiro Grau Inviabilidade por falta dos pressupostos do
artigo 1.022, do CPC Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos
levantados
pelas
partes
Adequação de
fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a
composição do litígio Possibilidade Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso
Efeitos
infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência
dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC Exercício da
jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica

Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos decisão e
coerção) que não implicam violação de direito Competência
judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do
processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 454/460 que negou provimento ao recurso de apelação, buscando a
embargante a superação da omissão, vez que não houve a fixação dos honorários
advocatícios, na forma do artigo 85, § 11 do CPC.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, o que implica que não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão, até porque a atribuição, em
caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de declaração, exige
necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo
1.022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por
não cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação
do art. 1.022 do CPC atual, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
Confira-se os termos da r. ementa, “Regressiva de
ressarcimento de danos Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados
Sobrecarga elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados

Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal Falha na prestação
do serviço Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados
Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa
exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior Hipótese de fortuito
interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora Dever de
indenizar reconhecido
Redução da verba honorária de sucumbência

Impossibilidade Fixação com base no artigo 85, § 8o do CPC Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não
provido”.
Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(EDAg.Reg.no RE 156.576-9/RJ, em que foi Relator o Eminente Ministro Celso de
Mello, 1a Turma, DJU 6/9/95, p.27.397) aí se decidiu que são incabíveis os Embargos
Declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
No mesmo sentido os julgados do Tribunal de Justiça de
São Paulo, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissões,
obscuridades ou contradições no julgado Caráter infringente do recurso - Mera
rediscussão do lema já abordado no aresto impugnado - Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9a Câmara de Direito Público - Relator:
Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
Inexistência - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados”. (Embargos de
Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã la Câmara de Direito Privado - Relator: Gildo dos
Santos - 29.06.99 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento -
Imprestabilidade da via processual eleita - Obrigação de se observar os limites
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os pontos
relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da ação,
por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8a Câmara
de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99).
No caso, apesar do argumentado pela embargante, o fato é
que, em face da limitação do apelo, implicitamente se afastou a possibilidade de
majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau, a que refere o
artigo 85, § 11 do CPC, de modo que ausente no v. acórdão os vícios apontados no art.
1.022 do CPC, uma vez que, no tocante à fixação de honorários recursais, não se
vislumbrou justa causa a permitir o acréscimo da verba honorária fixada, tanto assim
que não esclarece a embargante a razão ou o motivo ou mesmo o trabalho extraordinário
realizado a justificar a pretendida fixação, vale dizer, o acréscimo à sucumbência já
antes imposta.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às
questões suscitadas pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição,
pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: “O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos
embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art.
535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotonio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar
a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram evidentes os motivos do
julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002738-37.2019.8.26.0079/50000
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 108693
COMARCA DE BOTUCATU
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O
recurso
comporta
provimento.
Consoante
os
ditames
contidos no parágrafo 11, do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil, ao julgar
recurso, o Tribunal majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Da
leitura
do
mencionado
dispositivo legal conclui-se que a intenção
do legislador foi a de coibir a interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recursos infundados, portanto, ao
negar provimento à apelação, cabe ao
Tribunal
elevar
a
verba
honorária
advocatícia arbitrada pelo Juízo a quo .
Ao discorrer sobre o tema, o
doutrinador Theotonio Negrão teceu os
seguintes comentários:
“A
majoração
dos
honorários
advocatícios previamente fixados acontece nos casos
em que não se conhece ou se nega provimento ao
recurso , desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à
decisão”. 1 (grifamos)
No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“Em última análise, como eu considero
que essa medida é procrastinatória
e que a majoração
de honorários se destina a desestimular essa litigância
procrastinatória
, fixo honorários recursais neste
caso”. 2 (grifamos)
1 NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo
Civil e legislação
processual
em vigor ,
47a edição, São Paulo: Saraiva, 2016, P. 192.
2 STF. Agravo Interno no Recurso Extraordinário
com Agravo no 711.027/RS. 1a
Turma. Min. Rel. Roberto Barroso. J. 30.08.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto,
o
julgado
fica
alterado para os fins de majorar aludida
verba para 15% (quinze por cento) sobre o
valor corrigido da condenação.
No mais, do julgado embargado
não
consta
qualquer
omissão,
obscuridade ou contradição, sendo que
toda matéria controvertida foi analisada
de forma clara e suficiente, sem dar
margem
a
qualquer
dúvida
de
interpretação.
PELO EXPOSTO, o voto dá
provimento ao recurso, para sanar a
omissão apontada, com efeito modificativo,
para os fins de majorar a verba honorária
para 15% (quinze por cento) do valor
corrigido da condenação.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
FCE371F
6
8
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FDDF958
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002738-37.2019.8.26.0079/50000 e o código de confirmação da tabela acima.